Tribunal: TJSP
Processo: 1003492-03.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Bancários – Autora e ré celebraram contratos de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de declaração de nulidade de cláusula contratual, revisão e devolução em

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Bancários – Autora e ré celebraram contratos de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de declaração de nulidade de cláusula contratual, revisão e devolução em dobro, bem como, danos morais - Descabimento com relação ao contrato no 020170004475 - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF – Capitalização mensal dos juros – Admissão - Contrato firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – Abusividade caracterizada com relação ao contrato no no 020170004732 – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) e àquela praticada pelo mercado – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito de forma simples - Dano moral não configurado – Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesão, aos direitos extrapatrimoniais da autora – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.